Tribunal: STF
Processo: Rcl 87558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0100468-13.2018.5.01.0058.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou  a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10 e no art. 97 da Constituição Federal.
Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 19) e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 22).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ART. 840, §1º, DA CLT. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL. DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE AFASTADO SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FOI ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE OUTRAS NORMAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)

É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º da CLT, que assim dispõe:

“§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

Vejamos.
Extrai-se dos autos que o TRT da 1ª Região deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo a jornada de trabalho indicada na inicial e condenando a reclamada ao pagamento de horas extras, intervalo e integrações. Confira-se a ementa do julgado:

“CARGO DE CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ao invocar que o reclamante ocupava cargo de confiança, com flexibilidade na condução da jornada e alto grau de fidúcia e que preenchida a exceção prevista no artigo 62, II, da CLT, a reclamada atraiu o ônus da prova, conforme art. 818, da clt e art. 373, II, do CPC, do qual não desincumbiu”. (eDOC 10, p. 4)

Contudo, diversamente do que sustenta o ora reclamante, o Tribunal de origem não enfrentou a controvérsia relativa ao valor da causa, tampouco se manifestou especificamente acerca da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT.
Assim, verifica-se a total ausência de subsunção do processo originário à matéria objeto da Súmula Vinculante n. 10, haja vista que a questão em debate não foi sequer analisada pela autoridade reclamada.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Caráter dialético do recurso. Impugnação que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática. 3. Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 4. Estrita aderência não verificada. Reclamação à qual negou-se seguimento. 5. Agravo improvido”. (Rcl 60974 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.04.2024; grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento”. (Rcl 84069 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02.10.2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente